Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-87.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação, não há fatos a serem esclarecidos. A discussão gira em torno de matéria de direito, de sorte que se mostra dispensável a prova testemunhal.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de ato ilícito violador de direitos da personalidade. O autor alega que o réu ordenou, junto à concessionaria de distribuição de energia elétrica, a suspensão do fornecimento de energia elétrica para o imóvel litigioso. O autor alega que contende com o réu nos autos do processo de no 0701652-11.2020.8.07.0011 sobre a propriedade do imóvel em que reside, que, segundo ele, pertencia a seu genitor (já falecido). Não obstante, não vislumbro, neste ato, que sequer foi provado, a prática de ilícito. Com efeito, o fornecimento de energia elétrica decorre de um contrato de prestação de serviços, de natureza pessoal, em que o réu não se acha obrigado a manter, em seu nome, referida relação contratual perante a distribuidora em benefício do autor. Cabe a este providenciar um novo contrato, valendo-se, inclusive, do título de posse que alcançou mediante tutela de urgência. Neste quadro, não vislumbro violação a direito do autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J